Tribunal: TJSP
Processo: 1008316-78.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Atraso de 7h para a chegada no destino – Condições climáticas adversas comprovadas - Caracterização de evento de força maior nos termos do artigo 393, parágrafo único do Código Civil - Fortuito externo ao transporte, não abarcado pelo risco da atividade - Excludente de responsabilidade civil da

Ementa:
Ação indenizatória – Prestação de serviço de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Atraso de 7h para a chegada no destino – Condições climáticas adversas comprovadas - Caracterização de evento de força maior nos termos do artigo 393, parágrafo único do Código Civil - Fortuito externo ao transporte, não abarcado pelo risco da atividade - Excludente de responsabilidade civil da companhia aérea – Dano moral não caracterizado - Sentença de improcedência - Sentença mantida - Recurso improvido